Tribunal: TJSP
Processo: 0002404-88.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Preliminar arguida em contrarrazões afastada. Recurso de apelação cabível contra decisão que defere a restituição de veículo apreendido. Decisão definitiva proferida por juiz singular. Inteligência do artigo 593, inciso II, do CPP. Pretensão do Ministério Público de que seja decretado o perdimento do veículo apreendido, em favor da União. Impossibilidade. Ausência de

Ementa:
Apelação Criminal. Preliminar arguida em contrarrazões afastada. Recurso de apelação cabível contra decisão que defere a restituição de veículo apreendido. Decisão definitiva proferida por juiz singular. Inteligência do artigo 593, inciso II, do CPP. Pretensão do Ministério Público de que seja decretado o perdimento do veículo apreendido, em favor da União. Impossibilidade. Ausência de comprovação de que o bem constitua proveito auferido pelo agente com a prática de fato criminoso. Terceiro de boa-fé que comprovou a propriedade do automóvel. Preliminar rejeitada, e no mérito recurso desprovido.